Tribunal: STF
Processo: Rcl 56046
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3.391/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - Dessa forma, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    V - A pretensão das agravantes não pode mais ser revisitada no processo principal, uma vez que é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    VI - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.